Tribunal: STF
Processo: RE 1589297
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ART. 329, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. Conjunto probatório que se resume à palavra das vítimas mediatas, policiais militares, mostrando-se insuficiente para sustentar um juízo condenatório. A palavra dos funcionários públicos, em crimes em que há interesse em legitimar a conduta policial, não produz presunção de veracidade, mesmo porque os mesmos possuem interesse na solução criminal do processo, seja por legitimação de conduta no plano administrativo, seja por reflexos na área cível. Ausentes outros elementos de prova a confirmar a versão acusatória, impositiva a absolvição do réu. RECURSO PROVIDO

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", LVI, e 144, § 5º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Tenho que a palavra dos agentes de segurança pública, quando não corroborada por outros elementos de prova, não se constitui como elemento hábil ao fim de sustentar um édito condenatório. Ao que se infere do acervo probatório produzido, ainda que dois dos funcionários públicos tenham confirmado a ocorrência do delito, penso que em casos como o da espécie, onde os policiais militares muitas vezes buscam legitimar suas condutas, evidentemente não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do delito de resistência, tornando-os como prova cabal do cometimento do ilícito. A presunção de veracidade oriunda da declaração do agente público, notadamente policial, cede diante da posição de vítima mediata, do eventual interesse em legitimar conduta oficiosa, ou mesmo de buscar reparação cível pelo ocorrido. Posicionando-se pela necessidade de uma análise cuidadosa do depoimento de policiais envolvidos em diligências, o E. STJ1passou recentemente a se manifestar no sentido de:
[...]
Ou seja, é necessário analisar cuidadosamente a palavra de funcionário público, notadamente policial que figura na posição de vítima mediata de delito contra a Administração Pública, visando constatar a coerência "interna e externa", verossimilhança e consonância de suas afirmações com as demais provas produzidas no feito. E no caso em debate, inexiste qualquer prova que corrobore a palavra dos agentes públicos, até mesmo porque o ministério público desistiu da oitiva da vítima mediata Paulo Renato Dapieve (evento 19, DOC1), o que poderia agregar, sem dúvidas, verossimilhança e consonância com a prova oral já produzida. Além disso, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares, o réu foi abordado quando estava na garupa de uma motocicleta, sendo, portanto, presenciado pelo condutor do veículo, pessoa que sequer restou identificada/arrolada para ser ouvida como testemunha pela acusação. Da mesma forma, o fato ocorreu na região central da cidade e durante o dia (10h35min), de modo que outras pessoas isentas/desinteressadas no desfecho do caso poderiam ter sido identificadas/arroladas pelo Ministério Público. E assim temos: — uma acusação de resistência, que o réu negou; — testemunho exclusivo das vítimas mediatas, que se cujo proceder for tido por ilícito podem sofrer sanções administrativas; — testemunha ocular dos fatos que sequer foi identificada/arrolada como testemunha pela acusação; E conforme dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da acusação incumbirá a quem a f izer, ou seja, a prova da existência do fato bem como de sua autoria cabia à acusação, a qual não se desincumbiu do seu ônus, uma vez que não arrolou nenhuma testemunha que pudesse confirmar a versão das vítimas mediatas. Assim, havendo dúvida quanto ao real desenrolar dos fatos, esta opera em favor do acusado. Diante desse contexto, é o caso de reformar a sentença condenatória, absolvendo-se o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente